Tribunal: TJBA
Processo: 8049385-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049385-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: JOSIAS JESUS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público militar, determinando o recolhimento das custas processuais. O Recorrente alega hipossuficiência financeira, sustentando que sua renda está comprometida com o sustento familiar e dívidas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando os rendimentos comprovados e o padrão de despesas apresentado. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC). 4. No caso concreto, os documentos acostados demonstram que o Agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 e líquida acima de R$ 7.000,00, além de possuir rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 130.000,00. 5. A apresentação de fatura de cartão de crédito de alta categoria com gastos mensais superiores a R$ 20.000,00 evidencia capacidade econômica e padrão de consumo incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica. O comprometimento de renda com despesas voluntárias e dívidas de consumo não justifica a concessão do benefício constitucional, destinado a quem comprovadamente não possui recursos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e deve ser afastada quando os elementos dos autos, como contracheques de valor elevado e faturas de cartão de crédito com altos gastos, comprovam a capacidade financeira da parte." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 1.021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8049385-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSIAS JESUS DOS SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça